Tribunal: TJSP
Processo: 1020055-48.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA" – Bancários – Autora alega cobranças, oriundas do banco réu, de débito, que sustenta desconhecer – Autora afirma inexistência de relação contratual com o réu – Prova pericial (perícia grafotécnica) constatou fraude – Falha na prestação de serviços -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA" – Bancários – Autora alega cobranças, oriundas do banco réu, de débito, que sustenta desconhecer – Autora afirma inexistência de relação contratual com o réu – Prova pericial (perícia grafotécnica) constatou fraude – Falha na prestação de serviços - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora - Danos morais caracterizados - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020055-48.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VANESSA DA SILVA MAHS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020055-48.2019.8.26.0564 -Voto no 14162
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1020055-48.2019.8.26.0564
Apelante: VANESSA DA SILVA MAHS
Apelado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
MMa. Juíza de 1a Inst.: Dra Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Foro: São Bernardo do Campo 1a Vara Cível
VOTO No 14162
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL,
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPADA” Bancários Autora alega cobranças, oriundas
do banco réu, de débito, que sustenta desconhecer Autora afirma
inexistência de relação contratual com o réu Prova pericial
(perícia grafotécnica) constatou fraude Falha na prestação de
serviços - Sentença de parcial procedência Insurgência recursal
da autora - Danos morais caracterizados - Sentença parcialmente
reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
140/143, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por VANESSA DA SILVA
MAHS, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos seguintes termos: “Posto
isto, e considerando o que mais dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido
ação pelos motivos retro exposto, para declarar inexistente o vínculo contratual entre as
partes e rejeitando o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de
danos morais. Como corolário, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A parte requerida arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários fixados em
10% sobre o valor da causa. Oportunamente, arquivem-se os autos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020055-48.2019.8.26.0564 -Voto no 14162
3
Insurgência recursal da autora (fls. 146/157). Postula pela
reforma da r. sentença, a fim de que o réu/apelado seja condenado no pagamento de
indenização, a título de danos morais, no valor sugerido de R$ 20.000,00, ou outro valor
que este Tribunal entender pertinente.
Contrarrazões às fls. 181/196.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo face a gratuidade concedida à
autora/apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por VANESSA DA SILVA
MAHS, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., alegando, em síntese, que
nunca firmou qualquer contrato com a ré, todavia passou a receber cobranças por débito,
que sustentou desconhecer. Em razão disso, procurou a agência bancária e comunicou ao
gerente que não era correntista e, tampouco, tomou qualquer tipo de empréstimo. Requereu
a concessão da tutela antecipada e a procedência da ação, para declarar a inexistência de
vínculo contratual e condenar o réu no pagamento de danos morais.
Contestação às fls. 47/56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020055-48.2019.8.26.0564 -Voto no 14162
4
Réplica às fls. 114/119.
Saneado o feito, às fls. 120, foi deferida a produção de prova
pericial grafotécnica, todavia, foi certificado, às fls. 131, que o banco réu não comprovou o
depósito dos honorários periciais.
Sobreveio a r. sentença de fls. 140/143.
Observa-se que o objeto do presente recurso reside
exclusivamente em apreciar a condenação da ré em danos morais.
Pelo que se depreende dos autos, embora o nome da autora
não tenha sido inserido, nos cadastros restritivos de crédito, o fato de responder a uma ação
judicial, que não deu causa, implica ofensa a sua honra (pois experimenta sofrimento e
humilhação), ferindo pois seu direito de personalidade. Nesta senda, cabível a indenização
por dano moral.
Com efeito, para a ocorrência do dano moral é necessário que
seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer
dissabor ou constrangimento experimentado. O dano moral deve ser visto como uma dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira
intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
Consoante bem preleciona Savatier, o dano moral é:
“qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária e abrange
todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua
segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência,
a sua feições, etc.” ( traité de La responsabilité civile, vol II, n.525).
Segundo ainda Dalmartello, em sua obra Danni morali
contrattuali, “tem como elementos caracterizadores a privação ou diminuição daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020055-48.2019.8.26.0564 -Voto no 14162
5
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos,
classificando-os em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação,
etc.,); dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade, etc.,);
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante,
etc.,) e dano moral puro (dor, tristeza,etc;.)” (in Revista di diritto Civile, 1933 p. 55, apud
Responsabilidade Civil, Rui Stocco, RT. 4a. edição, p. 674).
Neste sentido:
“APELAÇÕES FRAUDE BANCÁRIA CONTRATO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE
RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 1. RECURSO DO
BANCO RÉU Argumentos que não convencem Fraude
bancária caracterizada Perícia grafotécnica conclusiva no
sentido de que a assinatura lançada no instrumento
contratual apresentado pela casa bancária requerida não
partiu do punho do consumidor autor Fortuito interno
Responsabilidade objetiva -Correta a sentença ao reconhecer
a nulidade da contratação e condenar o banco à repetição de
valores. 2. RECURSO DA AUTORA DANOS MORAIS
Situação vivenciada pela parte que não pode ser reputada
como mero dissabor Indenização fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), que bem atende aos fins a que se destina e
guarda consonância com as particularidades do caso
concreto. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PROVIDO
O DA AUTORA.” (TJSP - Apelação Cível no 1002508-
96.2018.8.26.0477 37a Câmara de Direito Privado Des.
Rel. Sérgio Gomes j. 04/02/2020)
Entretanto, para a fixação da indenização pelos danos morais,
o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020055-48.2019.8.26.0564 -Voto no 14162
6
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Portanto, é de rigor a reforma parcial da r.sentença, para
condenar o réu, no pagamento de indenização, a título de danos morais, à autora, no valor
de R$ 5.000,00, permanecendo no mais, inalterada, da exata forma como lançada.
Por esta razão, fixo a condenação em danos morais, no valor
de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir do arbitramento (Súmula 362, do C. STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação, pois se trata de ilícito contratual (art. 240 do CPC c.c. art. 405 do
CC).
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)